Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Desconstituição de penhora sobre bem imóvel. Retificação.
A desconstituição da penhora cuja averbação consta da matrícula do imóvel dever incidir, no caso, sobre a fração ideal do agravado e não sobre 100% do bem.